Tribunal: CARF
Processo: 18186.725442/2013-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-26

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18186.725442/2013-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.178 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de agosto de 2023
Recorrente
NELL FURTADO LIMA TEIXEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO.
CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
Para ser beneficiado com o Instituto da Isenção, os rendimentos devem atender
a dois pré-requisitos legais: ter a natureza de proventos de aposentadoria,
reforma ou pensão, e o contribuinte ser portador de moléstia grave,
discriminada em lei, reconhecida por Laudo Médico Pericial de Órgão Médico
Oficial.
Não restando comprovado o atendimento às exigências cumulativas legais,
impõe-se o não reconhecimento do direito à isenção do imposto sobre a renda
no caso concreto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.725442/2013-20
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.178 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.725442/2013-20

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 35/41):
Contra a contribuinte acima identificada, foi lavrada a notificação de lançamento de fl.
10, em 13/05/2013, relativa ao imposto sobre a renda das pessoas físicas do ano-
calendário 2010, onde foi constatada a omissão de rendimentos pagos pela São Paulo
Previdência - SPPREV e pela Fundação dos Economiários Federais - FUNCEF,
nos valores de R$ 40.782,32 e 60.873,39, respectivamente.
Cientificada do lançamento em 23/05/2013 (fl. 28), a contribuinte apresentou, em
24/06/2013, a impugnação de fls. 02 a 07, alegando em suma, que:
1 - percebe anualmente duas rendas, uma referente à pensão e outra à
aposentadoria;
2 - não obstante a ocorrência do desconto simplificado, à impugnante deveria ser
aplicado também o desconto para maiores de 65 anos, conforme determina a
legislação;
3 - a cobrança de R$ 16.332,66, além de abusiva, não obedece aos princípios da
razoabilidade e da moralidade;
4 - requer que seja permitida a dedução dos valores despendidos com
medicamentos e serviços médico-hospitalares;
5 - requer a revisão da multa de ofício, vez que abusiva e não aplicada em
consonância com os princípios administrativos que regem os atos da
Administração Pública.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o
lançamento do crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2010
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Não tendo oferecido à tributação rendimentos tributáveis auferidos no ano-
calendário, é correta a sua inclusão pela fiscalização.
ISENÇÃO MAIOR DE 65 ANOS - A isenção dos rendimentos de
aposentadoria, reforma ou pensão auferidos por maior de 65 anos, é limitada e
não pode ser utilizada por mais de uma vez no mesmo ano-calendário. O valor
referente à parcela isenta do 13o salário não deve ser submetida ao ajuste anual,
visto que refere-se a rendimentos cuja tributação é exclusiva de fonte.
Cientificada da decisão, em 26/04/2017 (fls. 45), a contribuinte, por procuradora
habilitada já havia interposto, em 21/07/2015, recurso voluntário (fls. 48/49), novamente
protocolizado em 25/05/2017 (fls. 61/62), alegando ser portadora de moléstia grave (alienação
mental) desde dezembro de 2008, conforme se depreende dos documentos ora trazidos, emitidos
por serviço médico oficial do Estado de São Paulo, portanto os rendimentos de aposentadoria por
ela auferidos são isentos do imposto de renda, requerendo, ao final, o cancelamento do débito
fiscal reclamado.
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.178 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.725442/2013-20

Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 50/58 e 63/65.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razões
por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Dos rendimentos considerados isentos por moléstia grave – da ausência de
preenchimento dos requisitos legais:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos do trabalho com ou sem vínculo
empregatício, no valor de R$ 101.655,71, com IRRF de R$ 5.525,95, buscando, por oportuno,
nessa seara recursal, obter nova análise acerca do processado, no sentido do afastamento da
omissão apurada com o reconhecimento do direito ao benefício fiscal em face da moléstia grave
que lhe acometera.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui os autos, dentre outros e em
especial, com cópia do laudo pericial emitido pelo Governo do Estado de São Paulo, atestando ser
portadora de patologia diagnosticada em 12/2008, visto ser doença de caráter permanente (fls. 57).
Pois bem. Em que pese as razões suscitadas, após detida análise dos autos, entendo
que não há como prosperar a insurgência recursal.
De início, vale destacar que a isenção por moléstia grave está regulamentada no art.
6o, XIV, da Lei no 7.713/88, com a redação dada pela Lei no 11.052/04, assim redigido:
Art.6 (...)
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço
e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase,
paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson,
espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados
avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação,
síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina
especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria
ou reforma;
A partir do ano de 1996, passou a se aplicar, para o reconhecimento de isenções, a
regra contida no art. 30 da Lei no 9.250/95:
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.178 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.725442/2013-20

Art. 30 – A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de
dezembro de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial
emitido por serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios.
De acordo com a legislação de regência, há sim dois requisitos cumulativos
indispensáveis à concessão da isenção. Um reporta-se à natureza dos valores recebidos que devem
ser proventos de aposentadoria, reforma ou pensão que foi atendido – por se tratar de proventos
de aposentadoria recebidos da FUNCEF e da SPPREV (fls. 31/34) – e o outro se relaciona com a
existência da moléstia tipificada no texto legal, que não foi satisfeito – porquanto não há como
superar o fato de que o laudo médico trazido (fls. 57), embora emitido pelo Governo do Estado de
São Paulo, é expresso ao registrar a enfermidade acometida sob o “CID-10: F03”que, segundo a
literatura médica trata-se de “demência não especificada”, doença não relacionada dentre as
previstas no texto legal.
Assim, do ponto de vista fiscal, o laudo médico pericial produzido não se mostra
suficiente para atestar cabalmente ser a Recorrente portadora de doença incapacitante contida no
rol taxativo contido no art. 6o, XIV da Lei no 7.713/88, normatizado pelo art. 5o, XII, da IN SRF no
15/2001, o que o desqualifica como hábil e suficiente para motivar a isenção pleiteada.
Neste contexto, e à mingua de comprovação complementar vinculando a doença
que lhe acometera a uma das moléstias elencadas no texto legal, não restando portanto
comprovada a enfermidade prevista na legislação de regência – que imprescinde de laudo pericial
oficial devidamente formalizado com indicação precisa da doença elencada, sendo vedada a
extensão da isenção a outras hipóteses não previstas na lei, e levando-se em conta que a norma
isentiva deve ser interpretada literalmente, nos termos do art. 111, II, do CTN – impõe-se o não
reconhecimento do direito à isenção no caso concreto.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para manter
o lançamento remanescente e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto
de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 73
DF CARF MF
Original